Tribunal: TJES
Processo: 5001365-56.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-56.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO SCHAIDER MARCON e outros (3)
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 1.013, CAPUT, CPC). MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ADRIANO SCHAIDER MARCON, BRENO MARCELINO MIGUEL, JULLYANO GAVIOLI VILLAS PASSOS e MARIA LUIZA GONÇALVES DA COSTA
em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., SOCIETE AIR FRANCE e ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A., que narram, em síntese, que sofreram com o extravio de bagagem, recebendo os pertences após 48 horas em solo estrangeiro.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, acolhendo a pretensão indenizatória tão somente em relação a BRENO MARCELINO MIGUEL e MARIA LUIZA GONÇALVES DA COSTA:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO

PROCEDENTES
em parte

os pedidos iniciais para
CONDENAR
, solidariamente, as requeridas (SOCIETE AIR FRANCE e ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A) ao pagamento em favor dos requerentes – BRENO MARCELINO MIGUEL e MARIA LUIZA GONCALVES DA COSTA, a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhetos reais), para cada um, a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3
.
VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, caput, do CPC), a apreciação deste recurso restringe-se à majoração da indenização por danos morais reconhecida em favor dos autores Breno e Maria Luiza. Todos os demais pontos da demanda, inclusive aqueles atinentes aos demais autores, encontram-se acobertados pela coisa julgada, pois as razões recursais versam tão somente quanto a majoração.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada a fim de majorar os danos morais pelos motivos que seguem.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante à indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor que teve o dano reconhecido (
BRENO MARCELINO MIGUEL e MARIA LUIZA GONCALVES DA COSTA)
, porquanto a conduta da recorrida acarretou significativo abalo psicológico à parte recorrente, suficiente a justificar a reparação.

Com relação ao valor fixado, a situação vivenciada pelos autores (Breno e Maria Luiza) revela peculiar gravidade apta a justificar a majoração da indenização. Isso porque, embora o extravio tenha perdurado por dois dias, o episódio ocorreu em viagem internacional, ocasião em que permaneceram privados de seus pertences pessoais, em contexto de manifesta vulnerabilidade.

A privação de roupas, itens de higiene e objetos de uso cotidiano não apenas gerou desconforto e constrangimento, mas também frustrou as legítimas expectativas quanto ao pleno aproveitamento da viagem, intensificando o sofrimento experimentado. Tais elementos, aliados à necessidade de que a indenização cumpra seu caráter compensatório e pedagógico, recomendam a elevação do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau.

Assim, entendo que, no caso dos autores em questão, o novo valor arbitrado se mostra justo e suficiente, porquanto compatível com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos suportados e com a capacidade econômica das partes. A quantia fixada atende à finalidade de atenuar a dor e o sofrimento, sem implicar enriquecimento indevido, além de preservar o caráter pedagógico da indenização, no sentido de induzir a recorrida a adotar postura mais diligente na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, exclusivamente para majorar a indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor que teve o dano reconhecido em sentença, Breno Marcelino Miguel e Maria Luiza Gonçalves da Costa, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios contados da citação (art. 405 do Código Civil).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)